Tribunal: TJDFT
Processo: 0729583-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATARIA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIDO SATISFATORIAMENTE O ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de reconhecimento da impenhorabilidade da verba penhorada via Sisbajud.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à cumprimento de sentença decorrente da condenação da parte agravada ao pagamento de danos patrimoniais oriundos de acidente de trânsito (ii) a demanda executória teria sido ajuizada em novembro de 2020; (iii) a pesquisa realizada por meio do sistema Sisbajud identificou a existência de valores em conta bancária de titularidade do devedor, os quais foram objeto de impugnação sob o argumento de que possuem natureza salarial (trabalho autônomo) e de que o bloqueio comprometeria o mínimo existencial; (iv) o e. Juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade do valor e desconstituiu a penhora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores penhorados são de natureza salarial e se é possível a sua penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As questões suscitadas apenas no âmbito recursal são insuscetíveis de conhecimento, pois configuram indevida inovação recursal (CPC, art. 1.014). Inviável o exame do pedido de levantamento de sigilo bancário da parte devedora.
5. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
6. A ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
7. No caso concreto, conforme documentos juntados aos autos na origem, a parte devedora não comprovou, de forma contundente, que a conta bancária que sofreu a constrição de valores seria utilizada para recebimento de verbas de natureza salarial (trabalho autônomo), e, tampouco, o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”), caso venha a ser mantida a constrição realizada.
8. Por não existirem elementos probatórios suficientes e robustos a comprovar o comprometimento da dignidade da parte devedora, não há subsídio fático para reconhecer a impenhorabilidade dos valores encontrados (R$ 4.555,92), pelo que resulta legitimada a constrição para fazer frente à quitação da dívida.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts 4o, 6o, 789, 797 e 833 (inc. IV).
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021; TJDFT, acórdão 1751497, Re. Des. Diaulas Costa Ribeiro, OitavaTurma Cível, DJe 8.9.2023.